Tribunal: TJDFT
Processo: 0752479-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE E DE DOCUMENTOS OUTROS QUE COMPROVEM A AVENÇA. PROVA ESCRITA INIDÔNEA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial fundado em cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se deve ser acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões para reconhecer a ocorrência de inovação recursal; (ii) se houve a juntada extemporânea de documentos anexos às razões recursais; e (iii) se existe prova escrita da dívida apta a gerar título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações recursais relativas à existência de contrato diverso não foram submetidas à apreciação do d. Juízo de origem, a tempo e modo, em afronta ao art. 1.013, §1o, do CPC e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 3.1. Não se conhece dos documentos juntados pelo embargante réu apenas em sede recursal, por ausência de justificativa e por inobservância das hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC.
4. A ação monitória exige prova escrita idônea, ainda que desprovida de eficácia executiva, capaz de demonstrar a existência do crédito, nos termos do art. 700 do CPC. 5. “In casu”, a cédula de crédito bancário apresentada à petição inicial não contém assinatura física ou eletrônica do emitente, nem qualquer elemento técnico que assegure a identificação inequívoca do signatário, requisito essencial previsto no art. 29, inc. VI, da Lei n. 10.931/2004. 6. Embora admitida a contratação eletrônica, inexiste nos autos qualquer alegação ou prova de que a operação tenha sido realizada por meio digital, tampouco registros de data, local, autenticação eletrônica ou confirmação do aceite. 7. A simples planilha de cálculo não comprova a existência do negócio jurídico nem a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor, servindo apenas para demonstrar a forma de apuração do débito.
8. Ausentes elementos mínimos de segurança e autenticidade, a prova documental não se qualifica como prova escrita apta a instruir a ação monitória, não se desincumbindo a instituição bancária do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Sentença reformada. Pedido monitório julgado improcedente.

Tese de julgamento:
"1. A cédula de crédito bancário sem assinatura do emitente, física ou eletrônica, e desacompanhada de elementos outros que comprovem o consentimento do devedor não constitui prova escrita apta a instruir ação monitória. 2. A juntada de planilha de cálculo, isoladamente, não comprova a existência do negócio jurídico nem a efetiva entrega do crédito ao consumidor."